Tribunal: TJDFT
Processo: 0717336-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. APREENSÃO DE 2 (DUAS) PORÇÕES DE MACONHA, UMA COM MASSA LÍQUIDA DE 10,71 G (DEZ GRAMAS E SETENTA E UM CENTIGRAMAS) E OUTRA COM 449,62 G (QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE GRAMAS E SESSENTA E DOIS CENTIGRAMAS). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E HARMÔNICO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA DA PENA MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inviável acolher o pleito absolutório, pois o substrato dos autos, formado pelos depoimentos das testemunhas policiais, são uníssimos em afirmar que o réu trazia consigo a porção de maconha de 10,71 g (dez gramas e setenta e uma centigramas) e tinha em depósito em casa 449,62 (quatrocentos e quarenta e nova gramas e sessenta e dois centigramas gramas) de maconha. Além disso, as provas produzidas nos autos não deixam dúvidas de que o réu estava na posse ilegal de uma arma de fogo, tipo revólver, calibre 38, e 05 (cinco) munições intactas de mesmo calibre.
2. A palavra dos policiais no desempenho da função pública possui inegável valor probatório, conforme entendimento jurisprudencial.
3. Insurge-se a Defesa postulando o afastamento da agravante da reincidência, ao argumento de que o mesmo fundamento foi usado para exasperar a pena-base por maus antecedentes, o que caracterizaria bis in idem. Entretanto, não houve valoração negativa dos antecedentes, nem no crime de posse ilegal de arma de fogo de uso com numeração suprimida, tampouco no delito de tráfico de drogas, mas apenas a aplicação da reincidência na segunda fase da pena, não havendo, portanto, que se falar em bis in idem.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e no artigo 16, § 1o, inciso IV, da Lei no 10.826/2003, à pena de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa, calculados à razão mínima.